Tribunal: STF
Processo: RE 1480839
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 76, fl. 5):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. TEMA 962 DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à "Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito" (Tema 962 do STF) e em sessão virtual encerrada em 24 de setembro de 2021, firmou a tese jurídica de que "é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". O acórdão do julgado (RE 1.063.187/SC) restou publicado em 16/12/2021 (Ata n.º 215/2021, DJE n.º 247). A tese fixada possui aplicação imediata, uma vez que não há determinação de sobrestamento dos feitos pelo STF. 



    2. Os embargos de declaração interpostos pela União no referido RE foram julgados no dia 02/05/2021, com publicação no DJE em 16/05/2022 e restaram acolhidos em parte, modulando os efeitos da decisão embargada, para: "(i) esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios, mediante a taxa Selic em questão, na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial; (ii) modular os efeitos da decisão embargada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores a 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 22.4.2022 a 29.4.2022". 



    3. Considerando que a ação foi ajuizada após 17/09/2021, aplica-se a orientação supracitada, ficando limitado o direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial em relação aos recolhimentos posteriores a 30/09/2021. 



    4. Assegurado ao contribuinte o levantamento de depósito, devidamente atualizado, o valor acrescido ao montante depositado também é indenização, porquanto, assim como no indébito, o contribuinte ficou sem a disponibilidade dos recursos e é indenizado pelas despesas que isso pode ter gerado”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 78), foram parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar “a exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic incidente por ocasião do levantamento de depósitos judiciais, nos termos do Tema 504/STJ” (Doc. 80, fl. 5).



    No RE (Doc. 82), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que a parte recorrida impetrou o presente Mandado de Segurança visando “excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL os valores recebidos a título de juros e correção monetária (Taxa SELIC) na repetição de indébitos tributários” (Doc. 82, fl. 2).



    Aduz que o Tribunal de origem violou os arts. 150, II, e 195, I “b”, da CF/1988, na medida em que aplicou equivocadamente a modulação de efeitos do Tema 962 da repercussão geral, pois “na modulação foram ressalvadas as ações ajuizadas até 17-09-2021, a presente ação, foi ajuizada em 23-09-2021. Portanto não se inclui na ressalva. Além disso, a data base estabelecida na modulação de efeitos do Tema 962, para fins de irradiação de seus efeitos a partir de 30- 09-2021” (Doc. 82, fl. 4).



    Afirma que o acórdão recorrido, “embora esteja expressamente aplicando a modulação, assentou que a parte tem direito a repetir os valores recolhidos após 30-09-2021, mas não limitou a fatos geradores a partir desta data” (Doc. 82, fl. 4).



    Conclui, assim, que “em relação aos fatos geradores anteriores a 30-09-2021, mas que contam com recolhimentos, mesmo depois da data limite, não se aplica o entendimento da tese firmada, nos casos em que a ação foi aforada após 17-09-2021 (bem entendido)” (Doc. 82, fl. 4).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 86).



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, PERIN PLASTICOS LTDA impetrou Mandado de Segurança postulando a concessão da ordem para fins de declaração da ilegalidade da cobrança do IRPJ e CSLL sobre a SELIC (Doc. 2).



    O Juízo sentenciante concedeu a ordem de segurança “nos exatos termos do Tema 962 da repercussão geral” (Doc. 46, fl. 7).



    Essa decisão foi confirmada pelo TRF/4 nos seguintes termos a seguir citados (Doc. 76, fl. 2):



    “2.2 Mérito. Ao ensejo do julgamento da apelação da União e da remessa oficial, restou assim decidido monocraticamente: 



    […]



    2.3. Mérito. Tema 962 do STF. A decisão recorrida analisou a situação em questão em consonância com o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno do STF que, apreciando o Tema nº 962 da repercussão geral, dando interpretação conforme à Constituição Federal ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, ao art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do imposto de renda e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito tributário, fixando a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 



    Diante da oposição dos embargos de declaração pela União, o STF determinou a modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo que produza efeitos ex nunc a partir de 30/09/2021, ressalvadas as ações ajuizadas até 17/09/2021. 



    No caso em tela, tendo sido impetrado o mandado de segurança em 23/09/2021, aplica-se a orientação supracitada, ficando limitado o direito de não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à Taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial em relação aos recolhimentos posteriores a 30/09/2021. 



    Com a modulação do Tema 962, o que o STF fez foi submeter o fisco e os contribuintes ao entendimento fixado na sua decisão ex nunc. Com a nova orientação, cessam as cobranças a tal título, mesmo que relativas a competências anteriores e, caso efetuados pagamentos a tal título, são considerados indevidos, observada a modulação de efeitos. 



    Destarte, reconhecido o indébito e tendo incidido SELIC sobre os valores questionados pelo contribuinte, pouco importa se a restituição se dará via precatório, pleito administrativo ou levantamento de depósitos judiciais, o fato é que não deve ocorrer a incidência tributária aqui impugnada”.



    Os Embargos de Declaração foram acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento à Apelação da União aos seguintes fundamentos (Doc. 80):



    “O STF definiu, a título de introdução nos embargos de declaração, que o entendimento produzirá efeitos ex nunc a partir de 30/9/2021. No item "a" do dispositivo dos embargos de declaração, o STF tratou da repetição do indébito tributário, ressalvando da modulação as ações ajuizadas até 17/9/2021. Assim, para as ações ajuizadas após essa data, o contribuinte terá direito à repetição, mediante compensação, apenas em relação aos pagamentos efetuados após 30/9/2021. Já no item "b" do dispositivo dos embargos de declaração, o STF ressalvou a cobrança ou o lançamento, pelo fisco, em relação aos fatos geradores anteriores a 30/9/2021, em relação aos quais os contribuintes não tenham realizado os pagamentos. A segunda parte do dispositivo da decisão, portanto, refere-se apenas à possibilidade de cobrança/lançamento pelo fisco quanto aos fatos geradores anteriores. 



    Portanto, o contribuinte tem direito à repetição, mediante compensação, do tributo pago indevidamente após 30/9/2021. 



    Logo, não resta configurada a omissão apontada pela embargante. 



    A União/embargante, em seus aclaratórios, insurge-se contra a extensão do decido pelo STF ao julgar o RE nº 1.063.187 (Tema 962) à hipótese de levantamento de depósitos judiciais. 



    […]



    O STF, ao examinar o ARE 1405416 (Tema nº 1243), entendeu que "revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais" (ARE 1405416, Relatora Min. Rosa Weber, Plenário Virtual, publicado em 03/03/2023). 



    […]



    Verifica-se que houve a devida delimitação da aplicabilidade do Tema STF/962 ao caso concreto, quanto a não incidência do IRPJ/CSL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    Portanto, o acórdão embargado deve ser parcialmente reformado, com efeitos infringentes, concluindo-se pela exigibilidade do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa Selic incidente por ocasião do levantamento de depósitos judiciais, nos termos do Tema 504/STJ”.



    No julgamento do RE 1.063.187-RG (Tema 962, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/12/2021), esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Veja-se o acórdão desse julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes.



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados.



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    5. Recurso extraordinário não provido”.



    Todavia, esta SUPREMA CORTE modulou os efeitos da decisão para sedimentar que a tese somente se aplica “a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral”. 



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 962. Ausência de contradição quanto ao art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/88. Prestação de esclarecimento. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. O equivocado entendimento acerca da possibilidade das tributações questionadas nos autos partia de uma determinada interpretação sobre diversos dispositivos legais, entre os quais o art. 3º, §1º, da Lei nº 7.713/88, não tendo, assim, a Corte incidido em contradição ao decidir sobre esse dispositivo.



    2. No acórdão embargado, o Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 962: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Presta-se o esclarecimento de que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    3. Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral.



    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos”. (RE 1.063.187 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe 16/5/2022)



    O acórdão recorrido merece apenas um pequeno reparo: o contribuinte terá direito à repetição, mediante compensação, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos após 30/9/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para que o entendimento do Tema 962 se aplique aos fatos geradores ocorridos após 30/9/2021.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente